Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de fixação da pena definitiva no mínimo legal. Providências já alcançadas na sentença recorrida. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Falta de interesse em recorrer. Inteligência do art. 597 do CPP. Crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Alegação da defesa técnica de que o réu ostenta boa conduta social, endereço fixo e emprego. Vetor conduta social já considerado neutro na sentença. Pena-base fixada no mínimo legal. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Réu reincidente e envolto com práticas criminosas. Necessidade de acautelar a ordem pública e de garantir o cumprimento da lei. Imposição de regime prisional fechado. Compatibilidade com a prisão preventiva. Segregação cautelar mantida. Detração e gratuidade judiciária. Competência do Juízo da Execução Penal. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.